Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por André Luiz Lara Brasil em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – SPE Cesto Incorporadora S/A –, determinara a expedição de nova carta precatória para avaliação dos bens imóveis penhorados. Segundo o provimento arrostado, diante da controvérsia entre as partes quanto à avalição dos imóveis penhorados, mostrar-se-ia necessária a avaliação judicial para a definição do seu exato valor. Pontuara o decisório, outrossim, que, caso não seja franqueada a entrada do oficial de justiça nos imóveis, ressoará cabível a realização da avaliação indireta pelo próprio auxiliar do Juízo. Assinalara, alfim, que, não sobejando possível a avaliação indireta dos bens penhorados, dever-se-á haver a designação de perícia para apuração do exato valor dos imóveis. De seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do decisório e, alfim, o provimento do agravo “fixando-se como valor dos imóveis para fins expropriatórios, os valores constantes do laudo pericial apresentado pela agravante/exequente”, ou, alternativamente, para que “seja utilizado o valor de avaliação apresentado pela própria executada/agravada.”[1] Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que deflagrara, no ano de 2018, cumprimento de sentença em desfavor da agravada almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentara que, durante o curso procedimental, foram penhorados 7 (sete) imóveis de titularidade da agravada, todos localizados na cidade de Belo Horizonte/MG. Registrara que, expedida a competente carta precatória de avaliação dos imóveis penhorados e havendo realizado o pagamento das custas respectivas, a agravada impedira o acesso do oficial de justiça avaliador aos imóveis penhorados. Defendera que, nesse contexto, aludida carta precatória não fora cumprida por culpa exclusiva da agravada, que não autorizara a avaliação. Assinalara que, diante do havido, postulara ao Juízo do cumprimento de sentença a avaliação indireta dos imóveis penhorados e apresentara laudo de avaliação elaborado por empresa especializada localizada na capital mineira. Registrara que a agravada impugnara o laudo de avaliação que exibira e, de sua vez, apresentara novo laudo avaliatório dos imóveis penhorados. Mencionara que, em contrapartida, não concordara com a avaliação colacionada pela agravada e, diante da divergência havida, sobreviera o provimento guerreado, o qual, de sua parte, determinara a expedição de nova carta precatória para avaliação dos bens penhorados por oficial de justiça, debitando em seu desfavor o ônus de arcar com as despesas relativas à essa diligência. Defendera que configura verdadeiro absurdo jurídico a expedição de nova carta precatória de avaliação, tendo em vista que a agravada impedira o acesso do oficial de justiça aos imóveis penhorados. Acentuara, outrossim, que não se mostra razoável que arque com as custas necessárias ao cumprimento da carta precatória com a finalidade de satisfação do crédito executado “para depois ver inócuo todo o seu esforço financeiro, e o que é pior, ver determinado o desembolso de novas quantias para a realização de uma avaliação judicial impedida pela Executada.”[2] Asseverara que o óbice imposto pela agravada ao oficial de justiça avaliador configurara ato atentatório à dignidade da justiça porquanto resistira injustificadamente à ordem judicial, na forma prevista pelo artigo 774, inciso IV, do estatuto processual. Esclarecera que, na verdade, a agravada impedira que 7 (sete) oficiais de justiça diferentes adentrassem ao condomínio edilício onde se localizam os imóveis penhorados, de modo que não sobeja possível que seja premiada com uma nova tentativa de avaliação dos bens, devendo, ao revés, arcar com as consequências de sua postura desleal. Apontara, demais disso, que o cumprimento da carta precatória em Belo Horizonte/MG consumirá aproximadamente 1 (um) ano, ficando patente que ressoa necessária a reforma da decisão arrostada de forma que seja atribuído aos imóveis penhorados os valores individualizados no laudo técnico que exibira ou na avaliação apresentada pela agravada. Defendera a relevância da fundamentação que formulara ante o fato de que restara comprovada a ilegalidade praticada pela agravada, que não autorizara a avaliação dos imóveis penhorados, frustrando o cumprimento da primeira carta precatória anteriormente expedida.[3] Realçara a existência de perigo de dano irreversível caso não seja concedido o efeito suspensivo postulado porquanto experimentará prejuízo financeiro pois terá que custear as despesas referentes à expedição da segunda carta precatória. Defende que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por André Luiz Lara Brasil em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – SPE Cesto Incorporadora S/A –, determinara a expedição de nova carta precatória para avaliação dos bens imóveis penhorados. Segundo o provimento arrostado, diante da controvérsia entre as partes quanto à avalição dos imóveis penhorados, mostrar-se-ia necessária a avaliação judicial para a definição do seu exato valor. Pontuara o decisório, outrossim, que, caso não seja franqueada a entrada do oficial de justiça nos imóveis, ressoará cabível a realização da avaliação indireta pelo próprio auxiliar do Juízo. Assinalara, alfim, que, não sobejando possível a avaliação indireta dos bens penhorados, dever-se-á haver a designação de perícia para apuração do exato valor dos imóveis. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de ser homologada avaliação particular de imóveis penhorados produzida pela parte exequente, notadamente sob o prisma do alto custo do cumprimento da ordem exarada pelo Juízo a quo e da alegada recalcitrância da parte agravada em cooperar com a execução a medida avaliativa pelos auxiliares do Juízo. Segundo defendera a agravante, a agravada frustrara o cumprimento da primeira carta precatória destinada à avaliação dos imóveis penhorados, impedindo o acesso dos oficiais de justiça avaliadores aos bens, não sobejando cabível que seja determinada a expedição de uma segunda carta precatória com a finalidade de avaliação dos bens, em benefício da agravada que praticara um ato atentatório à dignidade da justiça. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Do cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente afere-se que a agravante deflagrara cumprimento de sentença em desfavor da agravada almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Durante o curso procedimental foram penhorados 7 (sete) imóveis de titularidade da agravada, constituídos pelos apartamentos 809, 1001, 1002, 1509, 1603, 1609, 1720, situados na Rua Rio de Janeiro, no 18, Edifício Golden Tulip Hotel, matriculados sob os números 126628, 126357, 126630, 126637, 126365, 126638,126639 do 5o Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG. Considerando a localização dos imóveis penhorados, fora determinada a expedição de carta precatória com a finalidade de avaliação dos bens a ser cumprida por oficial de justiça avaliador, a qual fora devolvida sem cumprimento. Ocorre que, diferente do que aduzira a agravante, a impossibilidade de avaliação dos imóveis penhorados não decorrera simplesmente da recalcitrância da agravada em autorizar o acesso do oficial de justiça aos bens. Com efeito, na primeira diligência realizada por serventuário da Justiça Mineira, Meldergado dos Reis Salgado, na data de 18.11.2020, fora atestado que os imóveis ainda encontravam-se em construção e não havia a necessária individualização dos apartamentos[4]. Essa circunstância – ausência de individualização dos apartamentos – outrossim, fora aferida em outras diligências realizadas nos dias 12.11.2020[5], 20.11.2020[6], 05.11.2020[7] pelas oficialas de justiça Sônia do Carmo Lara Campos, Maria das Graças Barbosa e Fabiana Viana Abreu. Isso, ademais, conquanto tenham essas serventuárias assinalado que não fora permitido que adentrassem ao edifício para atestar esse fato. Deve ser consignado que, no dia 23.11.2020, o oficial de justiça José Kleber dos Santos Lages certificara que não promovera a avaliação dos imóveis penhorados por não ter localizado o endereço[8], sendo que apenas o oficial de justiça Hildebrando MendesConceição[9], em diligência datada de 18.12.2020, afirmara que fora impedido de adentrar ao condomínio edilício por funcionário que se encontrava no local. Diante do havido, não sobeja possível, ao menos nessa análise perfunctória, reconhecer que a agravada praticara ato atentatório à dignidade da justiça. O que sobeja é que não fora possível a avaliação dos imóveis penhorados ante o fato de que a construção do edifício em que estão localizados ainda não havia sido concluída à época do cumprimento da diligência. Há que ser assinalado que, em momento algum, postulara a agravante que, algum representante da agravada fosse instado a autorizar o acesso dos oficiais de justiça avaliadores aos imóveis, não havendo qualquer elemento probatório positivando efetivo descumprimento de ordem judicial por parte da agravada nesse sentido. Outrossim, os oficiais de justiça omitiram de solicitar reforço policial ao Juízo deprecado, cingindo a certificar a impossibilidade da avaliação. Salienta-se que, em manifestação coligida aos autos do cumprimento de sentença, a agravada se comprometera a franquear o acesso ao empreendimento aos oficiais de justiça avaliadores, como se infere do abaixo reproduzido: “Superada a questão alhures, seja indeferido o pedido de homologação, tendo em vista que não possui fundamento jurídico para o acolhimento, devendo ser realizada a avaliação por meio de oficial de justiça ou por perito avaliador, nos termos do artigo 872, do CPC. Nesse sentido, registra a Executada que, devidamente intimada nos autos da futura carta precatória a ser requerida pelo Exequente, autorizará a entrada ao empreendimento para que seja realizada a avaliação, em observância ao princípio da cooperação (art. 6o, CPC)”.[10] Destarte, considerando que não fora realizada a avaliação dos imóveis penhorados e, outrossim, aferido que essa circunstância não decorrera de culpa exclusiva da agravada, afigura-se legítimo e cabível a expedição de nova carta precatória com essa finalidade. Ora a avaliação do imóvel penhorado é medida inafastável e encontra lastro na regra albergada no artigo 870 do Código de Processo Civil que, com efeito, preceitua que “[a] avaliação será feita pelo oficial de justiça.” Comentando acerca da temática em evidência, José Miguel Garcia Medina formulara o seguinte escólio doutrinário, verbis: “A determinação do valor do bem penhorado é indispensável, a fim de que se realizem os atos de expropriação. O valor da avaliação será levado em consideração tanto na quando na alienação. A correta avaliação do bem penhorado é importante para que a execução possa satisfazer eficazmente o direito do exequente sem que se sacrifique, de maneira injusta, o patrimônio do executado. Se subavaliado o bem, o executado poderá ser indevidamente prejudicado, pois o exequente poderá adjudicar o bem pelo valor da avaliação. Caso, diversamente, seja fixado um valor alto para o bem, o exequente poderá não ter interesse em realizar a adjudicação, o que imporá a realização de alienação, que poderá frustrar-se em razão da ausência de interessados na aquisição do bem, em razão de seu elevado valor.”[11] No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, para quem a avaliação consubstancia “(...) o dimensionamento econômico do bem penhorado. Trata-se de ato intimamente ligado à penhora e à finalidade executiva, porque a extensão da constrição e a expropriação do bem penhorado nela encontram parâmetro (arts. 874, 876, 880, § 1.o e 886, II, CPC). É atividade do oficial de justiça (arts. 154, V, e 829, § 1.o, CPC), ressalvados os casos em que a avaliação exige conhecimento técnico especializado (art. 870 e seu parágrafo único, CPC), em que uma das partes tenha aceitado a avaliação proposta pela outra (art. 871, I, CPC) e em que o bem já conte com meio regular de aferição econômica (art. 871, II a IV, CPC).”[12] Deflui do aduzido, então, que afigura-se imperiosa a avaliação direita dos imóveis penhorados por oficial de justiça, não sobejando possível a concessão do efeito suspensivo postulado, porquanto escorreita a expedição de nova carta precatória de avaliação. Conquanto não se olvide que a agravante, nesse momento procedimental, terá que arcar com o pagamento das despesas necessárias à expedição dessa segunda carta precatória, nada obsta que postule posteriormente o reembolso das despesas processuais que antecipara. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo Colegiado, quanto ao tópico. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 44497162 - Pág. 8 (fls. 9). [2] - ID Num. 44497162 - Pág. 5 (fl. 6). [3] - ID Num. 44451167 - Pág. 14 (fl. 15). [4] - ID Num. 98723429 - Pág. 12 (fl. 740) – ação principal. [5] - ID Num. 98723429 - Pág. 15 (fl. 743) – ação principal. [6] - ID Num. 98723429 - Pág. 18 (fl. 746) – ação principal. [7] - ID Num. 98723429 - Pág. 23 (fl. 751) – ação principal. [8] - ID Num. 98723429 - Pág. 20 (fl. 748) – ação principal. [9] - ID Num. 98723429 - Pág. 26 (fl. 754) – ação principal. [10] -ID Num. 101489050 - Pág. 12 (fl. 868) – ação principal. [11] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2021, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.173, in https://proview.thomsonreuters.com. [12] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.173, in https://proview.thomsonreuters.com.